Tribunal: TJDFT
Processo: 0750954-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela embargante contra o acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento da agravante, mantendo a base de cálculo dos honorários advocatícios sobre o valor da quantia paga administrativamente que findou a extinção da execução. A embargante sustenta omissão e erro material no acórdão, alegando que o novo acordo celebrado no inventário do espólio, sem anuência dos advogados da CAESB.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão e erro material no acórdão de julgamento do recurso de agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do parágrafo único, do art. 1022, do CPC, entende-se por omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC.
4. A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir matéria já decidida, configurando-se como tentativa de reavaliação do mérito.
5. O acórdão vergastado foi claro ao estabelecer que é imprescindível que a base de cálculo dos honorários advocatícios seja o estipulado com base no acordo celebrado entre as partes (20% sobre o valor acordado), porquanto este é o valor do proveito econômico do credor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir matéria já decidida, configurando-se tentativa de reavaliação do mérito”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.